Tribunal: TJDFT
Processo: 0741724-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INAPTIDÃO CADASTRAL E AUSÊNCIA DE BENS. TEORIA MAIOR. REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sob o fundamento da ausência de prova de abuso da personalidade, desvio de finalidade ou confusão patrimonial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em verificar se a inaptidão cadastral da sociedade empresária perante os órgãos fiscais, aliada à inexistência de bens penhoráveis, autoriza, por si só, o redirecionamento da execução aos sócios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do Código Civil (Teoria Maior), exige a demonstração de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.
4. O encerramento irregular das atividades, a inaptidão fiscal e a ausência de ativos financeiros não configuram, isoladamente, prova de fraude ou abuso aptos a justificar a medida excepcional.
5. Cabe à parte requerente o ônus de demonstrar concretamente os requisitos legais, não sendo admitida a desconsideração baseada em meras presunções decorrentes da dificuldade na satisfação do crédito em execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
“1. A desconsideração da personalidade jurídica somente se legitima quando demonstrado o abuso da personalidade, consubstanciado em desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil. 2. A mera constatação de inaptidão cadastral da sociedade empresária e a ausência de bens penhoráveis não autorizam, por si sós, a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.”
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50; e CPC, arts. 133, § 1o, 134, § 4o, e 1.026, § 2o.